Tribunal: TJPA
Processo: 0002441-41.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002441-41.2020.8.14.0501

APELANTE: RENATO NAZARENO DE MOURA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

INCABIMENTO.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, nem tampouco a aplicação do
in dubio pro reo
.

2.

Nota-se portanto, que no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se
proporcionalmente
suficiente à prevenção e
reprovação
do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 e finalizada em 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
04
de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
RENATO NAZARENO DE MOURA PINHEIRO
objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Mosqueiro/PA, que o condenou à seguinte pena
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 27 de maio de 2020 por volta das 8:30horas, o acusado RENATO NAZARENO DE MOURA PINHEIRO, foi flagrado pela Polícia Militar tendo sob sua posse, escondidos em sua cintura sob as suas vestes, dois tabletes de maconha com 94 gramas bem compactadas.

Consta que policiais militares, em ronda de rotina, avistara um cidadão caminhando pela Rua Variante, bairro São Francisco, Mosqueiro/PA, e, pelo nervosismo apresentado pela criatura, os policiais suspeitaram que ele trazia algo de ilícito com ele, motivo pelo qual realizaram o procedimento de revista no suspeito e, de fato, foi achado na cintura do mesmo a droga acima indicada. O suspeito, depois identificado como sendo o ora acusado, recebeu ordem de prisão e foi encaminhado para a seccional de Polícia civil de Mosqueiro, onde foi feito o procedimento de flagrante e constatado que ele se encontrava em liberdade provisória.

Em
recurso de apelação (ID
6615362 –
Págs. 91/102)
, o recorrente sustenta, o apelante deve ser absolvido das acusações a si imputadas, tendo em vista a ausência de materialidade, autoria e o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, requer seja a pena redimensionada, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e assim fixar a pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID
6615364 – Págs. 104/113
)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. Da Almejada Absolvição. Ausência de autoria e materialidade. Princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo a defesa,
o apelante deve ser absolvido das acusações a si imputadas, tendo em vista a ausência de materialidade, autoria e o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID
6615343
– Págs. 05/17), pelo
Laudo Toxicológico Provisório –
Uudo n": 2020.01.001965-QUI
(ID
6615345
– pág. 18) e pelo
Laudo nº 2020.01.002084-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID
6615354
– pág. 70). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu, rechaçadas pelas
provas testemunhais construídas
, que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Vejamos:

A testemunha,
Manoel Augusto das Merces Silva
, policial militar, disse:
“que estavam em rota no local citado e quando o acusado avistou a viatura ele ficou espantado, em atitude suspeita; que pararam a viatura e fizeram a abordagem e a revista e encontraram com ele; Que não conhecia ele; Que ele alegou que era para consumo próprio; Que nunca tinha feito a prisão dele; Que já levaram direto para a seccional;”

Já a testemunha,
Manoel Otávio da Costa Neto
, policial militar, disse:
“que ele viu a viatura e deu uma balançada; Que pararam e revistaram; Que ele tinha um tablete de maconha; Que estava na parte íntima dele; Que estava de cueca; Que não conhecia ele;”

Cumpre salientar que, o fato de não ter sido encontrado apetrechos para confecção de petecas para venda, não descaracteriza o crime de tráfico de drogas
.

Outrossim,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrado com o acusado, que estava na rua em atitude suspeita, certa quantidade de substância entorpecente ilícita.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois
se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, nem tampouco a aplicação do
in dubio pro reo
.

2. Da Reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais. Pena-base no mínimo legal.

A defesa requer que seja a pena redimensionada, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e assim fixar a pena-base no mínimo legal.

Razão
não
lhe assiste.

Colaciono sentença
a quo
, na parte dosimétrica:

“
Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau mínimo, ante a quantidade da droga apreendida, sem apetrechos de fabricação, o que denota pequeno tráfico
; é primário e os antecedentes que constam na certidão à fl. 12 dos autos apensos do flagrante não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula nº 444/STJ; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal, hei por bem de fixar-lhe a pena base próximo ao grau mínimo do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militando a favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal (confissão), vez que considerei para a condenação, como um dos meios de prova, reduzo a pena até aqui aplicada para o mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias multa) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Militando ainda em favor do condenado a minorante prevista no § 4º do mesmo artigo, vez que é primário, não havendo prova de que pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas, reduzo a pena até aqui aplicada em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de majorantes, torno concreta, definitiva e final.”

Analisando a sentença
a quo
, não vislumbro deficiência na dosimetria da pena-base tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, bastante criteriosa e fundamentada.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei de Tóxicos, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Observa-se da sentença que o Magistrado
a quo
fixou
a pena-base do recorrente próxima ao patamar mínimo legal
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavorável ao apenado, precipuamente
a culpabilidade em grau mínimo.

Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao negativar a vetorial,
a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do acusado
.

Nota-se portanto, que no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se
proporcionalmente
suficiente à prevenção e
reprovação
do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Dessarte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa senda de raciocínio, cito jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJAgRg no HC 688.060/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
(grifei)

Por fim, nada há que se modificar quanto aos pleitos intentados pelo apelante, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória em desfavor do apelante, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
04
de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022